Tribunal: TRF3
Processo: 5017760-84.2020.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
256/907)

5017760-84.2020.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5017760-84.2020.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: L. PAULISTANAS CALCADOS E CONFECCOES LTDA, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

LITISCONSORTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

LITISCONSORTE: L. PAULISTANAS CALCADOS E CONFECCOES LTDA

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 14a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. AUXÍLIO-MÉDICO/ODONTOLÓGICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte impetrante contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve a incidência de contribuições previdenciárias e de contribuições destinadas às entidades terceiras sobre determinadas verbas trabalhistas, notadamente auxílio-médico/odontológico e auxílio-alimentação em ticket/cartão antes da vigência da Lei no 13.467/2017 e auxílio-alimentação em pecúnia. A embargante sustenta omissão e contradição à luz de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão/contradição ao não analisar, de forma expressa, a exigibilidade das contribuições previdenciárias e de terceiros sobre o auxílio-médico/odontológico e auxílio-alimentação em ticket/cartão antes da vigência da Lei no 13.467/2017 e quanto ao auxílio-alimentação em pecúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a incidência das contribuições sobre o auxílio-médico/odontológico antes da Lei no 13.467/2017, destacando que a não incidência depende da comprovação de que o benefício é concedido à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, requisito não demonstrado nos autos.

A documentação apresentada pela embargante, consistente em resumos de folhas de pagamento e comprovantes de recolhimento de contribuições, não comprova a extensão do benefício a todos os empregados e dirigentes, portanto, não demonstra a condição de credora tributária em relação à referida verba.

Precedente da 2a Turma citado no acórdão reforça a necessidade de prova inequívoca de que a cobertura do auxílio-médico/odontológico alcança todos os empregados e dirigentes para afastar a incidência das contribuições, no período anterior a vigência da Lei no 13.467/2017.

O acórdão também enfrenta a questão da incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia ou em ticket/cartão antes da reforma trabalhista, citando precedentes do STJ que reconhecem a exigibilidade da exação nessas hipóteses.

A partir da vigência da Lei no 13.467/2017, o pagamento de auxílio-alimentação em ticket ou cartão deixa de integrar a base de cálculo das contribuições, permanecendo vedado o pagamento em dinheiro para essa finalidade.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.164), firmou entendimento de que incide contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão no acórdão quando a matéria foi expressamente analisada e afastada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2o; arts. 22, I, e 28, § 9o, “q”; Lei no 13.467/2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5017760-84.2020.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: L. PAULISTANAS CALCADOS E CONFECCOES LTDA, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

LITISCONSORTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

LITISCONSORTE: L. PAULISTANAS CALCADOS E CONFECCOES LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 14a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por L. Paulistanas Calçados e Confecções Ltda. ao acórdão Id 355697806, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte impetrante contra acórdão que, ao julgar mandado de segurança, reconheceu a incidência/não incidência de contribuições previdenciárias e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre determinadas verbas trabalhistas, bem como delimitou os critérios de compensação e restituição. A embargante sustenta omissão quanto à orientação de exigibilidade das contribuições incidentes sobre auxílio-médico/odontológico e auxílio-alimentação pago em ticket/cartão antes da vigência da Lei no 13.467/2017, bem como em relação à compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao analisar: (i) a incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros sobre o auxílio-médico/odontológico e o auxílio-alimentação pago em ticket/cartão antes da reforma trabalhista; e (ii) em matéria de compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas, tendo fundamentado de forma clara a exigibilidade das contribuições sobre o auxílio-alimentação pago em ticket/cartão e sobre o auxílio-médico/odontológico antes da Lei no 13.467/2017.

A decisão destacou que, para fatos geradores anteriores à reforma trabalhista, a não incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-médico/odontológico exige a comprovação de que o benefício alcança todos os empregados e dirigentes, o que não foi demonstrado nos autos.

A decisão está alinhada ao entendimento consolidado no Tema 118 do STJ, segundo o qual cabe ao contribuinte comprovar o direito creditório decorrente de alegada inexigibilidade de tributo para fins de compensação.

Ainda quanto à compensação, o acórdão embargado explicitou, que, em regra, ela somente pode ocorrer entre tributos da mesma espécie e com igual destinação constitucional, conforme o art. 26-A da Lei no 11.457/2007.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o julgador não está obrigado a responder ponto por ponto todas as alegações das partes, bastando enfrentar aquelas aptas a infirmar a conclusão (EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, j. 08/06/2016).

Não se verificam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, razão pela qual não há integração a ser realizada.

Ainda que opostos com finalidade de pré-questionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão o não enfrentamento pormenorizado de todos os dispositivos legais mencionados pela parte quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente, pronunciando-se sobre as questões devolvidas ao conhecimento do Tribunal.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, mesmo quando opostos com fins de pré-questionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.023, § 2o; Lei no 8.212/1991, art. 28, §9o, "q"; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; Lei no 13.467/2017.

Jurisprudência relevante citada:STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24.04.2023; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020.

Alega a embargante, em síntese, pontos omissos/contraditórios no acórdão relacionados à orientação de exigibilidade das contribuições previdenciárias e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o auxílio-médico/odontológico, auxílio-alimentação pago em ticket/cartão anteriores a vigência da Lei no 13.467/2017 e auxílio-alimentação pago em pecúnia, com questionamentos à luz de dispositivos legais que indica.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões (Id 358447275).

É o relatório.

VOTO

São segundos embargos de declaração opostos pela parte impetrante em cujas razões insiste na tese de omissão/contradição no acórdão no tocante à exigibilidade das contribuições previdenciárias e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o auxílio-médico/odontológico, auxílio-alimentação pago em ticket/cartão anteriores a vigência da Lei no 13.467/2017 e auxílio-alimentação pago em pecúnia.

Argumenta que "(...) o acórdão foi omisso ao não valorar a documentação idônea e suficiente já juntada nos IDs 311868071 (cópia das folhas de pagamento de todo o ano de 2019) e 311868072 (comprovantes de recolhimento das contribuições), que comprova de forma inconteste que a Embargante i) é empregadora, ii) possui empregados celetistas e, consequentemente, ii) sujeita-se ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais e de terceiros incidentes sobre a folha de salários" e que "(...) A Lei no 13.467/2017 não inovou ao isentar o ticket, mas tão somente positivou uma realidade jurisprudencial que já afastava a incidência tributária dessa modalidade de concessão" (Id 357592831).

E postula a manifestação expressa "(...) sobre a distinção fática e jurídica entre o pagamento do auxílio-alimentação em pecúnia (dinheiro) e o fornecimento via ticket/cartão à luz do art. 22, I, da Lei no 8.212/91".

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão que julgou os recursos de apelação e a remessa oficial destacou expressamente que, no tocante à rubrica auxílio-médico/odontológico, nos termos do art. 28, § 9o, “q”, da Lei no 8.212/1991 (na redação conferida pela Lei no 9.528/1997, vigente antes da Lei no 13.467/2017), exigia-se, para fins de afastamento da incidência das contribuições, a comprovação de que o benefício era concedido à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, requisito que não restou demonstrado nos autos (Id 339201300).

Em sentido diverso do alegado pela embargante, a documentação juntada aos autos nos Id 311868071 e Id 311868072 — consistente em resumos de folhas de pagamento e comprovantes de recolhimento de contribuições — não comprova a condição de credora tributária relativamente à verba de auxílio-médico/odontológico no tocante aos fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 13.467/2017.

Ressalto que o precedente desta Turma citado no acórdão de Id 339201300 - TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5021121-80.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 20/03/2023, DJEN DATA: 24/03/2023 - reforça a necessidade de prova inequívoca de que "a cobertura se estendesse a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa".

Em relação ao auxílio-alimentação quando pago habitualmente em pecúnia ou ticket/cartão, o acórdão de Id 339201300 citou precedentes do STJ no sentido da exigibilidade da exação: AgRg no REsp 1446149/CE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016 e AgInt no REsp n. 1.591.058/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 3/2/2017.

Destacou também que: "(...) a partir da entrada em vigor da Lei 13.467/2017 não há mais se falar em incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio alimentação pago em ticket/cartão".

Anoto que a distinção em relação ao pagamento em pecúnia e ticket/cartão, como deliberado no acórdão provém da Lei no 13.467/2017 ao dispor: "§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)" (grifos nossos).

Também digno de nota que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp's 1995437/CE e 2004478/SP, no regime dos recursos repetitivos, em sessão realizada em 13 de setembro de 2022, deliberou pela fixação da seguinte tese (Tema 1.164): "Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia".

Assim efetivamente não faltando exame da questão, de modo que o que faz a parte a pretexto de omissão, obscuridade etc., verdadeiramente inexistentes, questionar as conclusões do acórdão, mas a tanto não se prestam os embargos.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. AUXÍLIO-MÉDICO/ODONTOLÓGICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte impetrante contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve a incidência de contribuições previdenciárias e de contribuições destinadas às entidades terceiras sobre determinadas verbas trabalhistas, notadamente auxílio-médico/odontológico e auxílio-alimentação em ticket/cartão antes da vigência da Lei no 13.467/2017 e auxílio-alimentação em pecúnia. A embargante sustenta omissão e contradição à luz de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão/contradição ao não analisar, de forma expressa, a exigibilidade das contribuições previdenciárias e de terceiros sobre o auxílio-médico/odontológico e auxílio-alimentação em ticket/cartão antes da vigência da Lei no 13.467/2017 e quanto ao auxílio-alimentação em pecúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a incidência das contribuições sobre o auxílio-médico/odontológico antes da Lei no 13.467/2017, destacando que a não incidência depende da comprovação de que o benefício é concedido à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, requisito não demonstrado nos autos.

A documentação apresentada pela embargante, consistente em resumos de folhas de pagamento e comprovantes de recolhimento de contribuições, não comprova a extensão do benefício a todos os empregados e dirigentes, portanto, não demonstra a condição de credora tributária em relação à referida verba.

Precedente da 2a Turma citado no acórdão reforça a necessidade de prova inequívoca de que a cobertura do auxílio-médico/odontológico alcança todos os empregados e dirigentes para afastar a incidência das contribuições, no período anterior a vigência da Lei no 13.467/2017.

O acórdão também enfrenta a questão da incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia ou em ticket/cartão antes da reforma trabalhista, citando precedentes do STJ que reconhecem a exigibilidade da exação nessas hipóteses.

A partir da vigência da Lei no 13.467/2017, o pagamento de auxílio-alimentação em ticket ou cartão deixa de integrar a base de cálculo das contribuições, permanecendo vedado o pagamento em dinheiro para essa finalidade.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.164), firmou entendimento de que incide contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão no acórdão quando a matéria foi expressamente analisada e afastada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2o; arts. 22, I, e 28, § 9o, “q”; Lei no 13.467/2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão